Tribunal: TJMT
Processo: 8010044-40.2011.8.11.0109
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VACCARI & VACCARI LTDA - ME - CNPJ: 05.059.586/0001-83 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), BANCO J SAFRA - SAFRA LEASING E ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (RECORRIDO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INCONFORMIDADE COM A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA.
MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO POLO ATIVO. LEGITIMIDADE
PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS COMPROVADA
. SUBSTITUIÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO.

DEMORA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR ATRAVÉS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. DÉBITO QUITADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Na hipótese dos autos, a Embargante comprovou tratar-se de microempresa, notadamente através do selo de autenticação da Junta Comercial, além disso, em consulta ao site da Receita Federal, é
possível constatar que a parte autora é optante pelo simples nacional,
estando, pois, apta, em conformidade com o dispositivo legal retro citado, a litigar perante o Juizado Especial.

3.

In casu
, incontroverso que o Recorrido quitou o arrendamento mercantil e optou pela compra do bem, entretanto,
o DUT somente foi enviado ao consumidor após seis meses da quitação total do contrato, mesmo tendo enviado por duas vezes a documentação necessária para que fosse realizada a transferência da propriedade.

4.

Assim, ausente justificativa plausível para a demora na regularização da propriedade do bem, após a quitação do leasing, e não podendo o atraso ser imputável ao autor, mormente porque enviou duas vezes as documentações necessárias, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 1.218,02 (mil duzentos e dezoito reais e dois centavos).

5.

Do mesmo modo, comprovado que o Autor, após a quitação do bem negocia o veículo a terceiros e, mais tarde, tem que desfazer o negócio em razão do atraso nos trâmites para transferência do veículo, acarretando o pagamento de multa penal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve o valor ser reembolsado pelo praticante do ato, com juros de mora e correção monetária, ambas a partir do distrato formalizado, conforme reconhecido na origem.

6.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão objurgado.

7.

Recurso inominado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020